Tribunal: TJDFT
Processo: 0704744-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO PARA CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. ART. 85, §8o-A, DO CPC. TABELA DA OAB. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal reside em definir a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios a serem pagos pela parte sucumbente e se o valor arbitrado por apreciação equitativa é suficiente para remunerar o advogado da parte vencedora.
2. O Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), a tese de que ''a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.''
3. A aplicação da tese firmada pelo C.STJ (Tema 1076), sem análise da situação fática, ofenderia os referidos princípios, uma vez que redunda em valor em total descompasso com o trabalho desenvolvido pelo advogado. A propósito, convém ressaltar que o próprio STJ, após a fixação do tema 1076, discorreu que, em situações excepcionais, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e, do mesmo modo, procedeu o STF.
4. O intérprete, ao aplicar a lei, deve observar também as circunstâncias do caso concreto, em consonância com os critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de envergadura constitucional, a fim de realizar uma interpretação sistemática da norma.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.